Tribunal: CARF
Processo: 10875.720902/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720902/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.799 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
AUREO ANTONIO TREVISAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-72.180 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 58 e segs.).
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 17/12/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 45/50, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
valor de R$ 52.919,85, sendo R$ 36.446,19 de imposto de renda pessoa física –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720902/2019-49
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720902/2019-49

suplementar (sujeito à multa de mora), R$ 7.289,23 de multa de mora (não passível de
redução), e R$ 9.184,43 de juros de mora (calculados até dezembro de 2018).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 30/05/2016, relativa ao exercício financeiro de
2016, ano-calendário de 2015, quando foi apontada a infração, conforme a Descrição
dos Fatos de fl. 47:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado, não apresentou o contrato de locação como também o contrato
de administração de aluguel e comprovantes de recebimentos com taxa de
administração.
(...)
Cientificado do lançamento, em 28/03/2019, nos termos do despacho de fl. 56,
apresentou impugnação (doc. fl. 03), em 28/03/2019, na qual explana:

Anexou documentação.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contribuinte comprovou, através de contrato assinado em 23/04/2012, que loca
imóvel para Mário João Martinelli, CPF 139.951.898-49, antigo titular do 3o
Tabelionato de Notas da Comarca de Guarulhos. Posteriormente, em 10/06/2015, foi
investido no 3o Tabelionato de Notas da Comarca de Guarulhos, o Senhor Paulo Ângelo
de Lima Possar, que deu continuidade à locação do imóvel para fins de localização do
tabelionato.
Pois bem. Para comprovar que houve a retenção de imposto de renda na fonte, o
contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto Retido na
Fonte, ano-calendário 2015, tendo como fonte pagadora PAULO ÂNGELO DE LIMA
POSSAR, CPF no 339.301.238-00. O precitado documento informa rendimento
tributável no valor de R$ 140.661,12, com retenção de imposto de renda na fonte no
valor de R$ 30.064,56.
Para que o contribuinte possa fazer uso da dedução dos valores relativos a imposto de
renda retido na fonte é necessário que comprove com documentação hábil e idônea que
dos rendimentos recebidos foi retido imposto. Por sua vez, a fonte pagadora elabora
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –Dirf e transmite ao banco de dados
da RFB, bem como emite comprovante de rendimentos pagos e imposto retido na fonte
ao beneficiário dos pagamentos.
A comprovação do imposto retido na fonte se faz pelo comprovante de rendimentos,
emitido pela fonte pagadora, corroborado pela Declaração de Imposto de Renda Retido
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720902/2019-49

na Fonte também por ela apresentada, conforme art. 11, do Decreto-Lei 1.965/82, na
redação dada pelo Decreto-Lei 2.065/83 e art. 55 da Lei 7.450/85.
O documento, de fls. 13, deveria ser parte da confecção de uma Dirf, de 2016, no PGD-
Programa Gerador de Declaração. É dizer: a impressão de um demonstrativo da
declaração confeccionada no PGD da Dirf de 2016. Frise-se: para se comprovar a
idoneidade e habilidade do comprovante de rendimentos apresentado, fl. 13, deverá
haver correspondência entre código e valores informados na Dirf apresentada à RFB
pela fonte pagadora.
Na presente situação, a fonte pagadora, PAULO ÂNGELO DE LIMA POSSAR, CPF no
339.301.238-00, apresentou Dirf, para o ano em questão, no dia 19/02/2016, às 12h
33min. Na indigitada Dirf não consta o contribuinte no código de aluguéis, nem
retenção. Frise-se, não há menção na Dirf enviada à RFB que possa se cogitar que o
documento, de fl. 13, é idôneo.
Por seu turno, a Instrução Normativa RFB no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, no art.
6o afirma que:

CAPÍTULO V DA FALSIDADE DE INFORMAÇÕES
Art. 6o À fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto sobre a renda retido na fonte, será aplicada multa de 300%
(trezentos por cento) sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do
imposto a pagar ou aumento do imposto a restituir ou a compensar, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais.
Parágrafo único. Na mesma penalidade incorre aquele que se beneficiar da
informação, sabendo ou devendo saber ser falsa.

Este relator entende que é o caso da Fiscalização apurar quem está prestando declaração
falsa, nos termos de art. 6o da IN RFB no 1.215, 15/12/2011. Haja vista que de um lado
o locatário se aproveita de não haver informado à RFB, através da Dirf, que tem
imposto retido a recolher, bem como sonega ao locador parcela de aluguel devido. E de
outro, o locador que quer compensar suposto imposto retido na fonte que não há notícia
nos sistemas da RFB de retenção ou recolhimento.
Nesse passo, entendo que o contribuinte não comprovou com documentação hábil e
idônea a retenção de imposto de renda na fonte.
Esclareça-se, por oportuno, que, uma vez efetuada a constituição do crédito tributário,
cabe à parte interessada, que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo
de trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as
razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de1993)

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720902/2019-49

Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B. Bonilha
(Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo,
1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte
ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o
equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a
probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe
carrear para o processo.”
Assim, a prova da contrariedade suscitada na impugnação, cujo prazo esgotou-se trinta
dias após a ciência do lançamento, deve ser produzida pela parte interessada. A cópia
dos Darf comprovando o recolhimento do imposto de renda retido na fonte seria suma
importância.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2020, Recurso Voluntário, fl. 75, por meio do qual, em apertada síntese, alega
que o imposto foi retido e recolhido conforme documentos que anexa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

A razão da manutenção na DRJ da glosa da compensação do IRRF sobre os
recebimentos de aluguéis foi que os valores não constam em DIRF da fonte pagadora.
Ocorre que, em sede de recurso voluntário, o interessado junta aos autos recibos
indicando os valores do IR retido na fonte sobre os pagamentos dos aluguéis (fls. 119 a 123),
bem como extrato bancário apontando os valores recebidos diminuídos do IRRF (fls. 124 a 169).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720902/2019-49

Apresenta ainda relação de valores arrecadados sob o código de receita 3208 (imposto retido na
fonte relativo a aluguéis), fl. 109, bem como DARFs de recolhimento (fls. 110 a 118 e 170 a
172).
Ao declarante pessoa física beneficiário de recebimentos sujeitos ao IRRF basta
comprovar que ocorreu a retenção do imposto, vez que o respectivo recolhimento é de
responsabilidade da fonte pagadora.
Assim sendo, como comprovada a retenção na fonte do IR compensado, há que se
afastar a infração lançada.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 184
DF CARF MF
Original